Tribunal: CARF
Processo: 16151.000383/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000383/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.339 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
FS CASA COM. IMP. ART DOMÉSTICOS E ESPORTIVOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO. DÍVIDA ATIVA REGULARIZADA A DESTEMPO. ATO
COM FORÇA LEGAL SUPERVENIENTE.
A superveniência de ato com força de lei (MP no 303, de 2006) que autorizou a
não exclusão do Simples Federal enquanto esta não foi definitivamente
julgada, acompanhada do pagamento integral dos débitos que motivaram a
exclusão e, principalmente, considerando que a retroação não implicou falta de
pagamento de tributo, mas a manutenção no sistema de tributação simplificado,
caracteriza-se como regularização da causa de exclusão e, consequentemente,
autoriza a permanência no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES FEDERAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
o
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro
Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000383/2006-26
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000383/2006-26

Trata-se de Recurso Voluntário FS CASA COM. IMP. ART. DOMÉSTICOS E
ESPORTIVOS EIRELI, atual denominação de FOX SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,
contra Ato Declaratório Executivo de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES Federal) de
02.10.2000, instituído pela Lei n° 9.317, de 1996, (fls. 6 – Volume 01, digitalizado sob fls.
924/1070), em razão da existência de débitos da pessoa jurídica e seus sócios junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com efeitos a partir de 01.11.2000, com base
no art. 9o ao 16 e 26 da Lei no 9.317, de 1996.
Foi apensado ao presente processo o PAF no 19515.000892/2005-90, relativo a
lançamento do Simples Federal, relativo ao ano-calendário 2003, com impugnação pendente de
julgamento, em razão da não definitividade da exclusão aqui tratada, conforme despacho da DRJ
SP (fls. 87/89 – Volume 05 do processo apenso).
Em manifestação de inconformidade o sujeito passivo alega que as inscrições
foram regularizadas junto à PGFN e que a Receita Federal reconhece o direito de permanência
no Simples aos contribuintes que regularizarem suas pendências. (fls. 27/35 – Volume 01,
digitalizado sob fls. 924/1070).
A DRJ SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade em 12.03.2009
(fls. 109/119 – Volume 01, digitalizado sob fls. 924/1070) para manter a exclusão do Simples
Federal a partir de 01.01.1997. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 125/139 – Volume 01,
digitalizado sob fls. 924/1070) onde repisa os argumentos aduzidos na impugnação, em especial,
que efetuou o pagamento das dívidas inscritas em dívida ativa e que o art. 106 do Código
Tributário Nacional autoriza a aplicação de legislação posterior para ato não definitivamente
julgado, que permitiria a utilização dos benefícios instituídos pela Medida Provisória no 303, de
2006.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000383/2006-26

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 14.05.2009,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 124 – Volume 01, digitalizado sob fls. 924/1070). O
Recurso Voluntário foi apresentado em 05.06.2009, conforme carimbo de protocolização
constante na primeira página da peça processual (fls. 125 – Volume 01, digitalizado sob fls.
924/1070), portanto, é tempestivo e preenche os demais pressupostos para sua admissibilidade.
Como referido, trata-se de exclusão do Simples Federal, ocorrida em 02.10.2000,
em razão de débitos inscritos em dívida ativa, conforme relação discriminada (fls. 21 – Volume
01, digitalizado sob fls. 924/1070).
A Recorrente alega ter pago os referidos débitos em 02.08.2006, fato confirmado
pela decisão de primeira instância, que, como relatado, manteve o ato de exclusão em razão da
não regularização dos débitos no prazo estipulado no ADE.
Em razão do pagamento efetuado, com base no art. 106 do CTN, a Recorrente
requer a aplicação retroativa do art. 12 da MP no 303, de 29.06.2006 (DOU 05.07.2006 -
republicação), que não foi convertida em lei e perdeu eficácia a partir de 27.10.2006, conforme
Ato do Presidente do Congresso Nacional no 57, de 2006 (DOU 01.11.2006).
Não resta dúvida quanto à validade das relações jurídicas reguladas durante a
vigência da MP no 303, de 2006, conforme os §§ 3o e 11 do art. 62 da Constituição Federal, que
possuem a seguinte redação:
§ 3o As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia,
desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável,
nos termos do § 7o, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional
disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
[...]
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 32, de 2001)
Retomando-se então ao art. 12 da MP no 303, de 2006, que possui a seguinte
redação:
Art. 12. A pessoa jurídica que tenha débitos inscritos em Dívida Ativa da União ou do
INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa, não será excluída do SIMPLES durante
o prazo para requerer os parcelamentos a que se refere esta Medida Provisória,
salvo se incorrer em pelo menos uma das outras situações excludentes constantes do art.
9o da Lei no 9.317, de 1996.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a exclusão de ofício do
SIMPLES motivada por débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do INSS
decorrente da rescisão de parcelamento concedido na forma desta Medida Provisória.
(g.n.)
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.339 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16151.000383/2006-26

Verifica-se, conforme texto destacado, que o então art. 12 da MP no 303, de 2006,
regulava a não exclusão durante o prazo fixado nesse texto normativo, isto é durante o prazo de
sua vigência, a saber entre 05.07.2006 e 01.11.2006.
O caso do sujeito passivo se refere a exclusão ocorrida em 02.10.2000, isto é,
pouco mais de cinco anos antes da publicação da MP 303, de 2006, portanto, numa leitura
isolada do dispositivo, a situação fática não se subsumiria à hipótese legal.
Ocorre que o art. 106, II, “b”, do CTN admite a retroação da lei quando deixe de
tratar o fato como contrário a exigência de ação ou omissão, desde que não implique falta de
pagamento de tributo, a saber:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Entre as hipóteses previstas para regularização das dívidas tributárias, o art. 9o da
MP no 303, de 2006, previa, inclusive o pagamento à vista, como de fato ocorreu em 02.08.2006.
Diante da situação do caso concreto, (i) exclusão do Simples Federal não
definitivamente julgada; (ii) edição de ato normativo com força de lei autorizando a não exclusão
do Simples Federal (art. 12 da MP no 303, de 2006) durante a breve vigência da MP,
condicionada ao pagamento dos débitos em aberto; e (iii) principalmente, considerando que a
retroação não implicou falta de pagamento de tributo, mas a manutenção no sistema de
tributação simplificado, entendo que assiste razão à Recorrente, para que possa permanecer no
Simples Federal.
Assim, pelas razões expostas, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital